Tribunal: TJMT
Processo: 0001022-97.2019.8.11.0082
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001022-97.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALCEU ELIAS FELDMANN - CPF: 019.899.109-63 (APELADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA/SEMA/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ACESSO AO SISTEMA MATOGROSSENSE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (SIMCAR) VISANDO RETIFICAÇÕES DE INFORMAÇÕES DECLARADAS – CONSTATAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL RURAL – ORDEM CONCEDIDA – INSURGÊNCIA ESTATAL – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DEFICIÊNCIA DO SISTEMA SIMCAR – IMPROCEDÊNCIA – IMPROPRIEDADE TÉCNICA DO SISTEMA NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE POR OBSTACULARIZAR DIREITO DO PARTICULAR DE RETIFICAR INFORMAÇÕES DECLARADAS – RECONHECIMENTO DA DEFICIÊNCIA DO SISTEMA PELA PRÓPRIA AUTORIDADE COATORA – VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – POSTULADA A CONDENAÇÃO DO ESTADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A legislação que trata a respeito do cadastro ambiental rural no âmbito do Estado de Mato Grosso permite, a qualquer tempo, a atualização e a retificação de informações declaradas, de modo a possibilitar a análise e validação conclusiva a serem realizadas pelos analistas do órgão ambiental competente, independentemente de notificação para complementação ou correção de inconsistências identificadas.

2. O Estado, ao insurgir-se, em sede recursal, contra sentença que reconheceu a deficiência do sistema SIMCAR que ele próprio defendeu incorre em comportamento contraditório, não podendo o ente federativo invocar a impropriedade absoluta do sistema por ele gerido para fazer prosperar a alegada ausência de ilegalidade no ato, sob pena de prestigiar o intolerável venire contra factum proprium.

3. Descabe a condenação em litigância de má-fé quando ausente a prática de conduta dolosa ou artifício ardil, a qual deve ser cabalmente demonstrada e não meramente ou supostamente presumida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
Alceu Elias Feldmann
, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que disponibilize ao engenheiro responsável pelos cadastros ambientais rurais do impetrante acesso ao sistema SIMCAR, de modo que realize a correção de sobreposição dos referidos cadastros em relação ao CARMT-141333/2018.

Inconformado, o Estado apelante submete a matéria à esta Corte de Justiça, aduzindo que inexiste ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo questionado na ação mandamental, mas tão somente impossibilidade da liberação pretendida, uma vez que o sistema SIMCAR não tem opção de reabertura ou reversão para edição dos dados já informados, antes que seja realizada sua análise.

Acresce que solicitou a alteração no sistema, por médio de demanda funcional no 1702, com o escopo de melhorar a operacionalização do sistema, permitindo a edição de dados cadastrais em processo ainda não analisados.

Pautado nesses argumentos, entendendo inexistir direito líquido e certo a ser protegido, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões (id. 81000973), o apelado arguiu, preliminarmente, a impossibilidade de recebimento da apelação no efeito suspensivo e devolutivo, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (id. 87441976).

Esse é o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço do presente recurso de apelação, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cumpre registrar que, embora tenha o apelado formulado requerimento de não recebimento da apelação no efeito suspensivo, o presente feito me foi remetido apenas quando concluso para julgamento, de modo que, à luz do princípio da primazia da solução do mérito, encontrando-se o recurso pronto para julgamento pelo órgão colegiado, passa-se, de pronto, ao exame do mérito recursal.

Seja como for, anote-se que inviável a atribuição de efeito suspensivo ao apelo. A uma, porque a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC. A duas, porque não se verifica a presença dos pressupostos delineados no § 4o do art. 1.012 do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso, eventualmente apta a autorizar a suspensão da eficácia da sentença.

Feita essa análise, a hipótese dos autos contempla, como já dito, sentença que concedeu a segurança almejada por Alceu Elias Feldmann, em que foi determinado à autoridade coatora que providenciasse acesso ao sistema SIMCAR ao engenheiro responsável pelos cadastros ambientais rurais do impetrante, para correção de informações relativas à sobreposição dos CARS MT58629/2018 e MT157991/2018.

Ao julgar procedente o pedido veiculado na ação mandamental, o magistrado sentenciante esclareceu que a ordem concedida não tinha por finalidade determinar ao órgão ambiental que promovesse a análise técnica das informações declaradas nos cadastros ambientais rurais apontados na exordial.

Ao contrário disso, fundamenta o juízo a quo que a segurança tinha por finalidade impor à Administração Pública o dever de possibilitar a parte impetrante que realize a atualização e a retificação de informações declaradas nos cadastros ambientais rurais citados na inicial, ainda que esse dever ocasione a necessidade da análise técnica dos referidos cadastros pelo órgão ambiental estadual, dada a impossibilidade técnica do sistema (SIMCAR), não havendo falar, neste caso, em preterimento da ordem cronológica estabelecida pelo Decreto Estadual n. 1.031/2017.

Com efeito, ainda que tenha o Estado justificado a impossibilidade de atendimento do pleito do impetrante na esfera administrativa por absoluta impropriedade do SIMCAR, querendo dizer, com isso, que inexiste ato ilegal de sua parte, não se pode perder de vista que o entrave causado ao particular decorre da deficiência de sistema gerido pelo próprio Estado, o que obstaculiza o exercício da atividade rural de forma legal.

Nesse compasso, justificável os motivos que ensejaram a concessão da segurança, conforme se destaca do seguinte enxerto do decisum:

“(...) As informações prestadas pela autoridade coatora à fl. 329 corroboram o impedimento narrado pela parte impetrante na inicial, notadamente em relação à atualização e a retificação de informações declaradas ao órgão ambiental estadual visando à análise e validação conclusiva dos cadastros ambientais rurais acima descritos, quando afirma que o ‘sistema SIMCAR não possui a opção de ‘Reabertura’ e/ou Reversão para edição do Cadastrante/Interessado/Responsável Técnico em quaisquer dados do Cadastro, devendo assim aguardar a Análise do mesmo’ (...)

Aliás, a própria autoridade coatora reconhece a deficiência do sistema neste ponto, tanto que informa que ‘solicitou alteração no sistema, através da demanda funcional No 1702, de melhoria do sistema SIMCAR, afim (sic) de permitir a edição de dados cadastrais em Processos que ainda não foram analisados’.

Oportuno destacar que a não disponibilização de opção para a retificação de dados já lançados no SIMCAR causa diversos entraves à parte impetrante, inicialmente comprovado mediante o cancelamento de autorização prévia de funcionamento, o que obstaculiza o exercício da atividade a que se destina, ficando impedida de obter certidões, contrair financiamentos e realizar demais atos que dependeriam da solução a ser conferida na pretensão administrativa.

Desse modo, caracterizado está o direito líquido e certo sustentado na inicial a ser amparado na presente ação mandamental. (...)” (Id. 81000964, p. 3) (grifou-se)

A toda evidência, o Estado, ao insurgir-se, em sede recursal, contra sentença que reconheceu a deficiência do sistema que ele próprio defendeu incorre em comportamento contraditório, não podendo o ente federativo invocar a impropriedade absoluta do sistema por ele gerido para fazer prosperar a alegada ausência de ilegalidade no ato, sob pena de prestigiar o intolerável venire contra factum proprium.

Consoante o Superior Tribunal de Justiça, “os princípios da segurança jurídica e boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório” (AgRg no REsp 1.099.550/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2010, DJe 29/3/2010)

Ademais, a legislação que trata a respeito do Cadastro Ambiental Rural no Estado de Mato Grosso – Decreto n. 1.031/2017 -, permite, a qualquer tempo, a atualização e a retificação de informações declaradas no CAR, de modo a possibilitar a análise e validação conclusiva pelos analistas do órgão ambiental competente.

Nesse ponto, dispõe o art. 30 da norma supracitada:

“Art. 30 Constatada a sobreposição, os proprietários ou possuidores notificados através do SINICAR para que procedam à retificação ou a comprovação das informações declaradas.

§ 1o Identificada sobreposição entre imóveis, os cadastros poderão ser analisados conjuntamente.

§ 2° Caso a sobreposição tenha sido causada pelo deslocamento de um ou mais dos imóveis rurais envolvidos, caberá aos seus proprietários ou possuidores promover a retificação dos cadastros.”

No caso em estima, o impetrante informou a indispensabilidade de reabertura do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR para que pudesse efetivar a retificação das informações lançadas nos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) MT158629/2018, MT-157989/2018 e MT-157991/2018, relacionados aos imóveis rurais denominados Fazenda Vale do Juruena I, Fazenda Vale do Juruena III e Fazenda Vale do Juruena V, respectivamente, todos localizadas no Município de Nova Bandeirantes (MT), a fim de solucionar suposta sobreposição (virtual) de cadastros em relação ao imóvel rural denominado Fazenda Vale do Juruena II (CAR MT141333/2018).

Nessa medida, demostrou que as Autorizações Prévias de Funcionamento emitidas pelo órgão ambiental estadual referentes aos seus imóveis rurais foram canceladas, em vista da constatação de sobreposição de suas áreas em relação ao imóvel rural denominado Fazenda Vale do Juruena II (CAR MT-141333/2018).

Não por outra razão, senão pela necessidade de comando judicial, foi que o impetrante ingressou com o remédio constitucional, porquanto o sistema SIMCAR “não possibilita a retificação para exclusão do CAR antigo, tampouco retificação, juntada de nenhuma informação ou justificativa”. Estava o apelado, dessa forma, impossibilitado de corrigir a sobreposição no sistema e, por consequência, de “reativar sua APF”, situação que impedia o exercício da atividade a que se destina, ocasionando-lhe diversos prejuízos.

Assim, resta caracterizado o direito líquido e certo do impetrante, bem como a responsabilidade da autoridade coatora em fornecer os meios necessários para que o autor pudesse atualizar e retificar as informações declaradas nos Cadastros Ambientais Rurais apontados na exordial.

Com relação ao pedido de litigância de má-fé formulado pelo apelado em suas contrarrazões, incumbe salientar que a tipificação do referido ato exige que a conduta seja dolosa, manifestada de forma intencional e temerária em clara e indiscutível violação dos princípios da boa-fé e da lealdade processual (STJ, 2aT, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 414.484/SC, rel. Min. Humberto Martins, j. 22/05/2014, Dje 28/05/2014).

Na espécie, ao analisar os autos, não se verifica a prática de conduta dolosa ou artifício ardil por parte do ente federativo em seu apelo, certo que o simples reconhecimento do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) não é bastante para caracterizar o dolo na conduta, o qual deve ser cabalmente demonstrado e não meramente ou supostamente presumida.

Quanto ao pedido de majoração de ônus sucumbencial, este não merece prosperar, uma vez que inexiste condenação de honorários na sentença.

Forte nesses fundamentos, em dissonância com o parecer ministerial, nego provimento ao presente recurso e, em reexame necessário, ratifico a sentença, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

Intime-se.

Transitado em julgado, arquive-se.

Às providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021